Tribunal: TJMT
Processo: 1017120-56.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017120-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO), RAFAEL GOOD GOD CHELOTTI - CPF: 092.862.266-59 (ADVOGADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JORGE DO NASCIMENTO DAVINO - CPF: 363.147.301-04 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AGV BRASIL ASSOCIACAO DE AUTOGESTAO VEICULAR - CNPJ: 21.577.171/0001-58 (AGRAVADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE – REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA PARA O FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – RECURSO PROVIDO.
1. “A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC” (STJ – 4ª Turma – REsp 611.872/RJ, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Julgado em 02/10/2012). 2. N
ão se verificando a ocorrência de fato novo capaz de justificar a revogação da tutela de urgência anteriormente concedida, senão o mero transcurso do tempo, cabível a suspensão dos efeitos da decisão agravada, repristinando a tutela de urgência concedida para compelir as rés/agravadas ao fornecimento de veículo reserva ao autor/agravante

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JORGE DO NASCIMENTO DAVINO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Materiais e Morais
” (Proc. nº 1045638-69.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. (“
Trescinco
”), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA. (“
Volkswagen
”) e AGV BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR (“
AGV
”), revogou a tutela de urgência concedida no albor do processamento do feito para que as rés/agravadas fossem compelidas ao fornecimento de veículo reserva ao autor/agravante por verificar que, a despeito de o contrato celebrado pelas partes limitar esse período a apenas dez dias, a ré/agravada AGV Brasil já vem custeando “fornecimento de carro reserva há mais de três anos” por força de decisão judicial, e por constatar que a pretensão autoral não envolve obrigação de conserto do automóvel, mas apenas condenação das rés ao pagamento de indenizações por danos morais e “
danos materiais no valor de R$ 60,2 mil correspondentes ao valor do veículo
” (cf. Id. nº 122463047 dos autos de origem).

O autor/agravante expõe que ajuizou a demanda indenizatória de origem “
em razão de vício oculto no produto e pela negativa em cobertura do sinistro pelo
(pela ré/agravada AGV)
por incêndio ocasionado no veículo
” e sua consequente perda total, e argumenta que, ao contrário do admitido pela MMª. Juíza, deve ser mantida a ordem de fornecimento de veículo reserva porque essa “
não se confunde com o pedido final
” (sic – cf. Id. nº 176456190 - Pág. 5).

Sustenta que a agravada AGV “
está tentando eximir-se de sua responsabilidade
(...)
de indenizar
(os)
prejuízos causados ao agravante
”, alega que a ordem de fornecimento de veículo reserva também foi destinada às duas outras empresas integrantes do polo passivo, não podendo a agravada queixar-se de prejuízo financeiro significativo, já que “
tem a opção de entrar com uma ação de regresso contra as outras empresas, buscando recuperar o valor despendido na locação do veículo
”, e aduz, ainda, que “
não há fato novo
” apto a justificar a revogação da tutela de urgência (sic – cf. Id. nº 176456190 - Pág. 5/7).

Argumenta, por fim, que “
a concessão de um carro reserva
(...)
tem por finalidade evitar prejuízos irreparáveis ao consumidor
” já lesado pelo não cumprimento da obrigação de ressarcimento do dano causado ao veículo incendiado e que, portanto, deve ser mantida a determinação (sic – cf. Id. nº 176456190 - Pág. 8).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, seja mantida a tutela de urgência concedida no albor da demanda para compelir as rés/agravadas ao fornecimento de veículo reserva (cf. Id.
nº 176456190

- Pág. 10).

A decisão vinculada ao Id. nº
177688190
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões,
Trescinco Distribuidora de Automóveis e Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores (a “VWB
”), refutaram os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 180027225, 180422697).

Intimado, o agravado AGV Brasil Associação de Autogestão Veicular não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

180647189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O pedido de tutela de urgência formulado para compelir as rés/agravadas ao fornecimento de veículo reserva foi deferido pela r. decisão proferida em 18/10/2019, vinculada ao Id. nº 25023265 dos autos de origem, contra a qual a AGV interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017264-69.2019.8.11.0000, já discorrendo sobre a “
limitação contratual para concessão do benefício
” e sobre o “
enorme excesso e desproporcionalidade da concessão de carro reserva por tempo indeterminado
” (sic – cf. Id. nº 23682472 - Pág. 8/10 daqueles autos).

Aludido recurso, todavia, foi desprovido por esta eg. Corte, que destacou que a AGV “
não questiona o defeito ou o episódio narrado pelo autor que resultou na inutilização do veículo segurado, tampouco objeta a alegação de que houve injusta recusa de cobertura securitária, restringindo sua queixa à eventual irreversibilidade da medida de liminar e a incompatibilidade da ordem judicial com as estipulações contratuais do seguro contratado pela parte autora
”, e que não se justificaria a reforma daquela decisão de Primeiro Grau, “
já que se trata de questão meramente de cunho pecuniário, sendo plenamente possível posterior cobrança e ressarcimento dos valores injustamente despendidos
” (cf. Id. nº 31914475 daqueles autos recursais).

Anos depois, em 22/06/2023, a AGV novamente compareceu aos autos de origem para “
chamar o feito à ordem para revogação da tutela de urgência
” e, sem apontar qualquer fato novo ou modificação superveniente do contexto fático, focalizou seu intento no simples transcurso do tempo, dizendo que “
está sendo prejudicada há quase 4 anos pela morosidade do Judiciário, em cristalina inobservância do princípio constitucional de duração razoável do processo
” e que o montante dispendido com o cumprimento da ordem “
já ultrapassou em muito o valor da obrigação principal
” (sic – cf. Id. nº 121329463 - Pág. 5/7 dos autos de origem).

Inicialmente cumpre destacar que a Concessionária/vendedora quanto a fabricante enquadradas na categoria de “
fornecedor
”, na forma do art. 3º do CDC, e sendo todos os “
fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
” solidariamente responsáveis “
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
” (CDC, art. 18, “
caput
”).

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. (...) VEÍCULOS AUTOMOTORES. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE E FORNECEDOR. PRECEDENTES DESTA CORTE. (...) 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária por vício do produto, em veículos automotores, podendo o consumidor acionar qualquer um dos coobrigados. 4. O Tribunal a quo julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incide, portanto, a Súmula 83 do STJ” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp n. 1.347.316/PR – Rel. Ministro Raul Araújo – j. 2/4/2019, DJe de 15/4/2019).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PERDAS E DANOS. (...) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DO FABRICANTE DE AUTOMÓVEIS. AUSÊNCIA DE REPARO DO VÍCIO EM VEÍCULO ZERO NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ART. 18, § 1º, DO CDC. (...) 5. O entendimento do STJ é de que a responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos no automóvel - vício do produto - é solidária. Precedente. 6. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte, conforme disposto no art. 18, § 1º, do CDC, no caso de o vício de qualidade não ser sanado no prazo de 30 (trinta) dias, cabe ao consumidor, independentemente de justificativa, optar pela substituição do bem, pela restituição do preço, ou pelo abatimento proporcional. Precedente” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp n. 1.540.388/SC – Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 30/5/2019, DJe de 10/6/2019).

Embora tenha pontuado o transcurso de “
mais de três anos
” e que o Termo de Adesão ao PAR prevê “
fornecimento de carro reserva pelo prazo de 10 (dez) dias
”, a MMª. Juíza de piso deferiu o pedido por admitir que, não havendo pleito de conserto do veículo objeto da lide, mas apenas de “
reparação dos prejuízos financeiros, não se mostra viável a manutenção da tutela de urgência enquanto perdurar o processo para a verificação da responsabilidade das partes
” (cf. Id. nº 122463047 dos autos de origem).

Sucede que, conforme destacado pelo autor/agravante nas razões recursais, não se verifica ocorrência de fato novo capaz de justificar a revogação da tutela de urgência concedida no albor do processamento do feito, senão o mero transcurso do tempo, circunstância essa que, de acordo com o v. acórdão proferido nos autos do RAI nº 1017264-69.2019.8.11.0000, é plenamente reversível face à possibilidade de “
posterior cobrança e ressarcimento dos valores injustamente despendidos
”.

Ademais, como igualmente pontuado por aludido aresto, a tutela de urgência concedida à época tem “
mera finalidade de remediar a situação prejudicial amargada pelo requerente
”, que se viu tolhido do uso do veículo adquirido, não se podendo falar, “
data venia
”, que a inexistência de pedido de conserto do veículo impede a determinação de fornecimento de veículo reserva até o desfecho da lide.

Descabe falar, assim, em risco de lesão grave ou prejuízo processual que autorize revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, guardando coerência a conclusão lançada naquele momento. Assim, registro que, mesmo após novo exame dos autos, possibilitado pela interposição do atual agravo, o posicionamento anteriormente adotado é medida que se impõem.

Sabe-se que é dever das agravadas proceder ao reparo necessários, ou a entrega de um novo veículo nas mesmas condições que inicialmente adquirido, bem como, disponibilizar um veículo reserva pelo período de tempo que o autor/agravante ficar impossibilitado de usar o seu bem. Isso nada mais é do assegurar a aplicabilidade da norma prevista no art. 18, § 1º, I, do CDC, que faculta ao consumir exigir “
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
”, como no caso.

Nesse sentido:

“EMENTA:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VEÍCULO SEGURADO – ACIDENTE DE TRANSITO – DEMORA NO CONSERTO – SUBSTITUIÇÃO POR VEÍCULO RESERVA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, que teve o seu veículo sinistrado, até o término do conserto do bem, ante a demora na realização do serviço” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1012382-93.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Pelo exposto,
provejo o recurso
para
suspender os efeitos da r. decisão agravada, repristinando a tutela de urgência concedida para compelir as rés/agravadas ao fornecimento de veículo reserva ao autor/agravante.

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023